Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002168-56.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
A
PELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – NÃO INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – REJEIÇÃO.

A contradição que enseja o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração, oposto com tal fundamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto p
elo Estado de Mato Grosso
, contra
o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pela Recorrida, para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 143999670, págs. 01/08).

O Agravante argumenta que a decisão recorrida foi contraditória, já que
adentrou ao mérito administrativo, ao reduzir o valor da multa imposta pelo PROCON.

Sustenta que
o montante arbitrado revela-se adequado ao caso, especialmente se considerar a capacidade econômica da empresa Recorrida.

A
Recorrid
a não
apresentou as contrarrazões ao Recurso

(id.
148139188
, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado n
o relatório
, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto p
elo Estado de Mato Grosso
, contra
o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pela Recorrida, para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

O Recorrente defende que o
decisum
embargado foi contraditório.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise da decisão recorrida, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que o valor da multa violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente por se tratar de empresa primária. Veja-se:

Ainda que tenha constado na decisão a dosimetria da pena, entendo que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a multa é incompatível com a realidade fática e o objeto da demanda administrativa.

Ademais, a empresa Apelante é primária, portanto, como foi considerado na decisão administrativa, deve ser fator relevante para minorar a sanção pecuniária.

Cumpre anotar que me filio ao entendimento de que a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, quando o valor se mostrar desproporcional à conduta, não constitui invasão do mérito administrativo.

A propósito, perfilho o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
MULTA. ANULAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em desfavor da União, com o fim de anular multa aplicada pelo Tribunal de Contas da União.

2. "O controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre as penalidades administrativas, aplicadas aos seus jurisdicionados, não está adstrito aos procedimentos adotados, sendo aceito pela Jurisprudência deste Superior Tribunal que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato
." (REsp n. 1.566.221/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 6/12/2017).

2. No caso, a Corte regional concluiu que não havia justa causa para aplicação da multa, razão pela qual entendeu que o próprio título executivo estava eivado de vício, desde a sua formação.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.843.977/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). (Negritei).

Por fim, registro que o Embargante, na verdade, pretende o rejulgamento da questão, o que não se mostra cabível por esta via.

Diante disso, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterado o
acórdão
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023